Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR (R$ 6.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação da prestação de serviço de cartão de crédito em nome do consumidor, de forma que eventual fraude integra o risco da atividade econômica e, portanto, constitui fortuito interno. A Súmula no 479 do STJ preconiza que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Logo, a instituição bancária deve responder pelo dano experimentado pelo consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VI, do CDC.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por si só, gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro – conduta -, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n.o 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. A fixação do valor indenizatório deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano; assim, o valor fixado na sentença – R$ 6.000,00 – bem observa os critérios citados e não destoa dos valores que vêm sendo mantidos por esta 1a Turma Recursal (Acórdãos 1669029, 1434175, 1349592 e 973535).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95).